Tribunal: TJSP
Processo: 2014579-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ensino Fundamental e Médio
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança. Pretensão à concessão de liminar para assegurar o direito de matricular-se no ensino médio com habilitação profissional de técnico em administração, período tarde, porque a recorrente foi aprovada em vestibulinho. Agravante que não juntou os documentos imprescindíveis para a matrícula (certificado de conclusão do ensino fundamental e o histórico

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança. Pretensão à concessão de liminar para assegurar o direito de matricular-se no ensino médio com habilitação profissional de técnico em administração, período tarde, porque a recorrente foi aprovada em vestibulinho. Agravante que não juntou os documentos imprescindíveis para a matrícula (certificado de conclusão do ensino fundamental e o histórico escolar), haja vista que somente concluirá o ensino fundamental ao final do ano de 2020. Concessão da liminar que é faculdade do Magistrado, quando entender presentes seus requisitos, cabendo à instância superior, a revisão somente quando estiver presente abuso de poder ou ilegalidade da medida, o que não é o caso ora apresentado. Acerto da r. decisão agravada, que não se mostra ilegal, abusiva ou teratológica. Manutenção dos capítulos da r. decisão recorrida. Inteligência do art. 252 do RITJSP. Entendimento jurisprudencial desta C. 8a Câmara de Direito Público, deste E. TJSP. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2014579-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante
MARÍLIA
CLARA
TRINDADE
SOEIRO
(MENOR)
(REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE), é agravado DIRETOR CENTRO
ESTADUAL
DE
EDUCAÇÃO
TECNÓLOGICA
PAULA
SOUZA
ETC
PHILADELPHO GOUVÊA NETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) E LEONEL COSTA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014579-21.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 10.852/2020
Agravo de Instrumento no 2014579-21.2020.8.26.0000
Agravante: Marília Clara Trindade Soeiro (menor)
Agravado: Diretor Centro Estadual de Educação Tecnólogica Paula Souza Etc
Philadelpho Gouvêa Netto
Interessados: Marcela Romano Caceres, Ceeteps - Centro Estadual de
Educação Tecnológica Paula Souza e Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José do Rio Preto
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança.
Pretensão à concessão de liminar para assegurar o direito de
matricular-se no ensino médio com habilitação profissional
de técnico em administração, período tarde, porque a
recorrente foi aprovada em vestibulinho. Agravante que não
juntou os documentos imprescindíveis para a matrícula
(certificado de conclusão do ensino fundamental e o
histórico escolar), haja vista que somente concluirá o ensino
fundamental ao final do ano de 2020. Concessão da liminar
que é faculdade do Magistrado, quando entender presentes
seus requisitos, cabendo à instância superior, a revisão
somente quando estiver presente abuso de poder ou
ilegalidade da medida, o que não é o caso ora apresentado.
Acerto da r. decisão agravada, que não se mostra ilegal,
abusiva ou teratológica. Manutenção dos capítulos da r.
decisão recorrida. Inteligência do art. 252 do RITJSP.
Entendimento jurisprudencial desta C. 8a Câmara de Direito
Público, deste E. TJSP. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão copiada às fls. 36/37 que, em mandado de segurança,
indeferiu o pedido de liminar que objetivava a matricula da adolescente
Marília Clara Trindade Soeiro na instituição de ensino em que vinculada
a autoridade dita coatora.
A jovem, de 13 anos de idade (fls. 17, na origem),
aprovada em processo seletivo (“Vestibulinho”) promovido pela Escola
Técnica Estadual, teve recusada sua matrícula no 1o semestre de 2020 do
curso técnico de Administração, por não ter atendido os requisitos
estabelecidos no “manual do candidato”, elaborado pela instituição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014579-21.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ensino supracitada (apresentação do certificado de conclusão do ensino
fundamental e o histórico escolar). Inconformada, pugna a agravante
pela reforma da r. decisão agravada e a concessão de liminar.
Foi indeferido o efeito ativo (fls. 130/133).
Contraminuta (fls. 137/139).
A douta Procuradoria Geral de Justiça foi pelo
desprovimento (fls. 144/146).
É o relatório.
O recurso deve ser desprovido.
O indeferimento da liminar demonstra a prudência
do Juízo de origem em preservar o ato administrativo que, a princípio,
não se reveste de ilegalidade.
O r. decisum agravado deve ser mantido nos termos
do artigo 252, do Regimento Interno deste Tribunal, que possibilita ao
Relator, nos recursos em geral, “limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-
la”.
Importante ressaltar que a aplicabilidade do
mencionado artigo encontra respaldo em jurisprudência do E. STJ1
Desse modo, tendo a r. decisão recorrida analisado
corretamente esta questão suscitada, desnecessária a repetição
pormenorizada dos termos nela dispostos, impondo-se a aplicação da
norma acima mencionada.
Decidiu o MM. Juízo a quo:
1 REsp n. 662.272-RS, Segunda Turma, Relator Ministro João Otávio Noronha, DJ 27.09.2007;
REsp n. 641.963-ES, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJ 21.11.2005; REsp n. 592.092-
AL, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ 17.12.2004; e REsp n. 265.534-DF, Quarta
Turma, Relator Ministro Fernando Gonçalves, DJ 01.12.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014579-21.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de
liminar, impetrado por MARÍLIA CLARA TRINDADE SOEIRO,
menor, púbere, estudante, assistida por sua genitora Rute Trindade
Conceição, contra ato administrativo ilegal, praticado pela
autoridade coatora representada por Marcelo Romano Caceres,
Diretor do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza,
Escola Técnica Estadual Philadelpho Gouvêa Netto, ETC, pessoa
Jurídica de Direito Público Estadual, que negou ingresso da menor
no curso profissional de técnico em administração, período da tarde,
junto ao estabelecimento de ensino supracitado.
Narra a inicial : "
A impetrante MARÍLIA CLARA TRINDADE SOEIRO
está regularmente matriculada no 9o ano, Ciclo IV, do Ensino
Fundamental, no período da manhã, no presente ano letivo, conforme
declaração firmada no dia 22 de janeiro de 2020, documento anexo.
Ocorre que a impetrante participou do vestibulinho para ingressar no
ensino
médio
com
habilitação profissional de técnico em
administração, período tarde. Assim sendo, foi classificada em 43o
lugar, com a nota 30,51, conforme documento em anexo. No entanto,
apesar da sua classificação, a impetrante vê-se impedida de
matricular-se no curso, uma vez que para tal, exige-se a apresentação
do certificado de conclusão do ensino fundamental e o histórico
escolar, como é citado no manual do candidato na página 23 em
anexo. É fundamental consignar que a data limite para o
encerramento das matrículas é no dia 24 de janeiro de 2020. A
impetrante enquadra-se na 2a lista de convocação e matrícula do
vestibulinho 1o semestre de 2020, considerando que foram abertas
novas vagas para o curso escolhido pela impetrante, ou seja, curso
técnico em Administração. O direito da impetrante galgar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014579-21.2020.8.26.0000 -Voto no
5
patamares mais especializados do ensino está sendo violado pela
autoridade impetrada que frustra o sentido das normas protetivas do
direito à educação, além de contrariar os princípios constitucionais
erigidos como norteadores do sistema nacional de ensino, impedindo
a realização do direito e o desempenho concreto de sua função social.
Portanto, para evitar a concretização do iminente dano irreparável, a
impetrante socorre-se do Poder Judiciário, com a finalidade de obter
a concessão da ordem liminar de segurança, que autorize-a a
matricularse no curso técnico em administração à tarde."
Os autos inicialmente foram distribuídos à 11a Vara
Cível desta Comarca que, no dia 23 de janeiro de 2020, reconheceu a
incompetência para julgamento do feito e encaminhou os autos para
redistribuição junto à Uma das Varas da Fazenda desta Comarca.
Recebidos os autos, o Excelentíssimo Doutor Juiz de
Direito da 1a Vara da Fazenda local, no dia 27 de janeiro de 2020,
reconheceu a incompetência para julgamento do feito e encaminhou
os autos para redistribuição junto à Vara especializada da Infância e
Juventude desta Comarca.
No dia 28 de janeiro de 2020, este juízo emite decisão
solicitando da impetrante, informações sobre o interesse no
prosseguimento do feito, uma vez que a data limite para encerramento
da matrícula almejada pela parte expirou no dia 24 de janeiro de
2020. (fls. 97/102) A impetrante reitera os pedidos iniciais, pugnando
pela apreciação da liminar, bem como pelo prosseguimento do feito.
O relatório. Decide-se.
Pela alegação principal da imperante, ela teria
garantido por norma interna da impetrada o direito à vaga no ncurso
profissional de técnico em administração, período da tarde, junto à
Escola Técnica Estadual Philadelpho Gouvêa Netto, uma vez que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014579-21.2020.8.26.0000 -Voto no
6
classificada em 43o lugar. No entanto, um dos requisitos necessários
para matrícula no referido curso é o certificado de conclusão do
ensino fundamental e o histórico escolar, como é citado no manual
do candidato na página 23 em anexo, sendo que a impetrante somente
concluirá o ensino fundamental ao final do ano de 2020.
Pese o pedido pela apreciação da liminar, este resta
prejudicado, considerando quue o sorteio para a matrícula dos
impetrantes da entidade escolar pretendida ocorreu no dia 24 de
janeiro de 2020.
Contudo, havendo interesse no prosseguimento do feito,
por ora, sem o deferimento da liminar, notifique-se a autoridade
coatora, expedindo-se mandado para ciência do feito ao órgão de
representação judicial da pessoa jurídica interessadaa.
Vale aduzir em reforço que pelas razões expostas na
petição inicial do mandamus, ratificadas na minuta recursal, a agravante
pretende que se analise nesse momento processual e em sede de
cognição sumária, a existência do direito líquido e certo que, segundo
afirma, teria sido violado.
No magistério de Hely Lopes Meirelles acerca da
definição de direito líquido e certo:
“O que se apresenta manifesto na sua existência,
delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da
impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser
amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma
legal e trazer em si todos os requisitos e condições para sua aplicação
ao impetrante: se a sua existência for duvidosa; se a sua extensão
ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações
e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora
possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014579-21.2020.8.26.0000 -Voto no
7
direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com
todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento
da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito
comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior não é
líquido nem certo para fins de segurança. Evidentemente o conceito
de liquidez e certeza adotado pelo legislador do mandado de
segurança não é o mesmo do legislador civil (Código Civil, art.
1.533). É um conceito impróprio - e mal expresso - alusivo à precisão
e comprovação do direito, quando deveria aludir à precisão e
comprovação dos fatos e situações que ensejam o exercício desse
direito. Por se exigirem situações e fatos comprovados de plano e que
não há instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas,
uma dilação para as informações do impetrado sobre as alegações e
provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do
Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide
nestes termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e
os fatos comprovados com a inicial e as informações.” (in Mandado
de Segurança, Ação Popular e Ação Civil Pública, 11a. ed., RT, pág.
11).
O objeto do presente recurso cinge-se quanto à
análise da presença ou não dos requisitos autorizadores para concessão
da tutela provisória, não sendo possível adentrar-se ao mérito da
demanda.
Sob a ótica do Novo Código de Processo Civil, tanto
a tutela cautelar como a tutela antecipada serão concedidas quando os
elementos trazidos aos autos pela parte convençam o Juiz da
“probabilidade do direito”, devendo ainda estar presente o “perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo” (Novo CPC, art. 300).
Mas, não cabe, nesta estreita instância recursal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014579-21.2020.8.26.0000 -Voto no
8
análise mais aprofundada a respeito da questão e sim os exames
ensejadores dos requisitos da medida liminar (art. 7o, III, da Lei no
12.016/09), que são diversos do mérito da segurança.
A concessão da liminar exige a demonstração dos
dois requisitos estabelecidos no art. 7o da LF no 12.016/09. A relevância
dos fundamentos do pedido se apresenta algo esmaecida.
Os documentos que instruem o mandamus não
informam a probabilidade do direito alegado, porque a agravante não
juntou os documentos imprescindíveis para a matrícula (certificado
de conclusão do ensino fundamental e o histórico escolar), haja
vista que somente concluirá o ensino fundamental ao final do ano de
2020.
Portanto, são questões que merecem análise mais
aprofundada que somente deverá ser feita na decisão final.
Daí o acerto da r. decisão agravada, que não se
mostra ilegal, abusiva ou teratológica.
Nesse sentido, a decisão do MM. Juízo a quo, que
indeferiu a liminar em mandado de segurança, por entender inexistentes
os requisitos legais, é ato que se insere na esfera de discricionariedade
do julgador.
Dessa maneira, somente deverá ser alterada quando
houver evidência de que o indeferimento provoque fundado receio de
dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 7o, III, da Lei
no 12.016/09:
Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
[...]
III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido,
quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014579-21.2020.8.26.0000 -Voto no
9
resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo
facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o
objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.
Como é cediço, a liminar é apreciada com base na
cognição sumária, sendo, portanto, superada pela cognição exauriente
que conduz o magistrado ao julgamento final do processo, ocasião em
que pode, inclusive, mantê-la ou revogá-la.
Ademais, a concessão da liminar é faculdade do
Magistrado, quando entender presentes seus requisitos, cabendo à
instância superior, a revisão somente quando estiver presente abuso de
poder ou ilegalidade da medida, o que não é o caso ora apresentado.
Nesse sentido há julgados deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“Somente se demonstrada a ilegalidade do ato negatório
da liminar ou o abuso de poder do magistrado, e isso de forma
irrefutável, é admissível a substituição de tal ato, vinculado ao
exercício do livre convencimento do juiz, por outro de instância
superior” (RT 674/202).
Nesse sentido, é trecho do V. Acórdão do ilustre
DES. BANDEIRA LINS, desta C. 8a CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO, deste E. TJSP:
“Sem
que
se
tenha
evidenciado
nulidade
do
procedimento administrativo ou teratologia da decisão judicial, não
há motivos para que se antecipe a tutela pretendida até mesmo para
evitar inconveniente avanço sobre o mérito da demanda, próprio do
juízo de cognição plena a ser empreendido por ocasião da sentença2”,
sic.
2 Agravo de Instrumento/ Atos Administrativos no 2137830-18.2016.8.26.0000, RELATOR:
DES. BANDEIRA LINS, Comarca: Sertãozinho, ÓRGÃO JULGADOR: 8a CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO, Data do julgamento: 26/10/2016 e Data de registro: 27/10/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014579-21.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Ademais, em caso análogo, já se manifestou o
ilustre Des. José Habice, deste E. TJSP, no Agravo de Instrumento no
994.09.242177-2:
“(...) Além disso, goza o ato administrativo de presunção
de legalidade e de legitimidade.
Nesse sentido, vale lembrar a lição do Professor Hely
Lopes Meirelles:
'A presunção de legitimidade autoriza a imediata
execução ou operatividade dos atos administrativos, mesmo que
argüidos de vícios ou defeitos que os levem a invalidade. Enquanto,
porém, não sobrevier o pronunciamento de nulidade os atos
administrativos são tidos por válidos e operantes, quer para a
Administração, quer para os particulares sujeitos ou beneficiários de
seus efeitos ( )
Outra conseqüência da presunção de legitimidade é a
transferência do ônus da prova de validade do ato administrativo
para quem a invoca. Cuide-se de argüição de nulidade do ato, por
vício formal ou ideológico, a prova do defeito apontado ficará sempre
a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia.
A eficácia é a idoneidade que se reconhece ao ato
administrativo para produzir seus efeitos específicos (...)'. Direito
Administrativo Brasileiro, 23a edição, 2a Tiragem, Malheiros Editores.
E assim, tem-se que a decisão administrativa deve
permanecer até que, eventualmente, se demonstre estar desprovida de
legitimidade, o que só ocorrerá após cognição exauriente, com ampla
produção de provas e contraditório, ante a profundidade da análise
que o caso requer. Além disso, a tutela antecipada pode ser apreciada
a qualquer momento se o Juízo tiver convicção de verossimilhança”.
No caso, ao menos nesta sede cognição sumária, os
argumentos apresentados pela agravante não demonstram de maneira
satisfatória a probabilidade do direito que alega fazer jus, valendo
observar que os atos administrativos gozam da presunção de legalidade e
legitimidade.
Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial
desta C. 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, deste E. TJSP:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
MANDADO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014579-21.2020.8.26.0000 -Voto no
11
SEGURANÇA
Pretensão de obter Certificado de Conclusão do
Ensino Médio em razão de aprovação no ENEM Candidato menor
de 18 anos que não completou o ensino médio - Liminar indeferida -
Ausência de requisitos legais - É inviável a concessão de medida
liminar em mandado de segurança, para possibilitar obtenção de
Certificado de Conclusão do Ensino Médio, em razão de aprovação
no ENEM, se inexistente prova pré-constituída do direito líquido e
certo cuja violação se alega, especialmente quando o candidato é
menor de 18 anos e não completou o ensino médio
Ademais,
aprovação em curso superior que não autoriza sua matrícula sem a
conclusão do ensino médio ou equivalente. Vedação legal expressa no
art. 44, inc. II da Lei no 9.394/96 - Precedentes Decisão agravada
mantida Recurso não provido3
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
3 Agravo de Instrumento no 2186112-82.2019.8.26.0000, Relator: Des. Ponte Neto,
Comarca: Ribeirão Preto, Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público, Data do julgamento:
02/10/2019 e Data de publicação: 02/10/2019